Tribunal: STF
Processo: RE 191268
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
ISONOMIA - VENCIMENTOS - LOTAÇÃO - IRRELEVÊNCIA. Sob
pena de inobservar-se o disposto no § 1º do artigo 39 da
Constituição Federal, descabe proceder a tratamento diferenciado,
sob o ângulo dos vencimentos, considerada a secretaria em que lotado
o servidor exercente de cargo com idênticas atribuições.
        PROGRESSÃO FUNCIONAL - DIREITO ADQUIRIDO. Prevendo a
norma de regência o direito à progressão funcional pelo fato de
integrar o prestador dos serviços o quadro efetivo de pessoal, não
se há de estabelecer distinção.